Tribunal: TJDFT
Processo: 0753263-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0753263-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO EDUARDO DE ALMEIDA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente FÁBIO EDUARDO DE ALMEIDA MACHADO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 22382190). O pedido liminar foi indeferido por decisão do Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 22382830). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator